Tribunal: TJMT
Processo: 1003022-36.2020.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003022-36.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (APELANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), TARGET LOGISTICS EIRELI - CNPJ: 02.892.126/0008-10 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERCEIRIZAÇÃO DE ARMAZÉM – DISCUSSÃO ACERCA DAS NOTAS FISCAIS DE REMESSA E RETORNO DE PRODUTO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

As notas fiscais são emitidas unilateralmente e, por isso, vinculam-se ao negócio subjacente, passando a depender, para a sua exigibilidade entrega da mercadoria.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Taua Biodiesel Ltda. visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de obrigação de fazer e entregar coisa certa movida em face da Target Logistcs Eireli, julgou improcedente os pedidos. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante requer a reforma da r. sentença, asseverando, em síntese, que foram emitidas diversas notas fiscais de remessa de produtos de proteção ao cultivo para conservação e armazenamento da apelada. Justifica que o crédito foi reconhecido pelo administrador judicial na ação de recupeção judicial nº. 0003435-42.2017.8.11.0086.

Salienta que o magistrado fez confusão conceitual da execução dos titulos, posto que a conclusão ocorreu com base na NF-e de “retorno de mercadoria”, distintas das NF-e apresentadas na inicial. Afirma que a apelada não trouxe as notas fiscais supostamente duplicadas e que as notas de remessa não constam no processo, apenas comprovam o envio das mercadorias dispostas na NF-e de retorno sem relação com as notas fiscais da exordial.

Segue defendendo que as devoluções emitidas pela apelada referem-se a outras notas fiscais e que mesmo que tenham em alguns casos a mesma quantidade e qualidade, não é possível afirmar e provar que se trata da mesma mercadoria, e que divergência diz respeito as notas fisciais de remessa de produtos para armazenagem da filial de Paranatinga/MT, contudo, a recorrida apresentou notas de retorno da filial de Nova Mutum-MT, configurando notas, valores e estoques distintos.

Pugna pela procedência da ação, sob o argumento de que a recorrida
deu entrada no seu sistema de estoque, escriturou os produtos/realizou controle e registro das movimentações de entradas dos produtos descritos nas notas, contudo não realizou a devolução.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 150675859).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Taua Biodiesel Ltda. moveu ação obrigação de fazer e entregar coisa certa contra a Target Logistcs Eireli, aduzindo em 11.11.2015 e 08.01.2016 foram emitidas diversas notas ficais com CFOP 5905 e a remessa de diversos produtos de proteção ao cultivo (acaricidas, fungicidas, herbicidas e inseticidas), para conservação e armazenamento na empresa ré.

Narrou que as mercadorias não retornaram ao seu armazém, pleiteando a devolução dos produtos aptos para uso ou devolução do valor dos produtos depositados.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 150675843). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 150675851).

Inconformada, a apelante recorre.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre as notas fiscais de remessa para depósito fechado ou armazém geral, e o pedido de retorno dos produtos.

A apelante sustenta a comprovação do depósito dos produtos no armazém da recorrida; emissão de notas fiscais de remessa (código CFOP 5905), e-mails contendo a relação desses produtos, bem como a notificação extrajudicial.

Lado outro, a apelada assevera que essas notas fiscais foram duplicadas, gerando crédito de R$ 3.213.455,23 (três milhões duzentos e treze mil quatrocentos e quarenta cinco reais e vinte três centavos), porém todos os bens relacionados aos anos de 2015/2016 foram devolvidos, conforme nota fiscal de retorno.

No caso em apreço,
não é possível se aferir a existência do aceite do sacado, sendo certo que uma das notas fiscais não estão acompanhadas do comprovante de recebimento dos produtos. Assim, ausente a prova do recebimento das mercadorias, não se pode comprovar a existência da transação comercial.

Como bem salientado o d. magistrado:

“Há provas suficientes de que as Notas Fiscais apresentadas pela autora, embora legítimas, foram possivelmente expedidas em duplicidade em relação àquelas que foram efetivamente transportadas à requerida e, posteriormente, devolvidas à autora.

Em detida análise ao inteiro teor das Notas Ficais e DACTE, apresentadas em contestação à Ref. 49502245
, conferidas uma a uma, foi possível verificar a devolução pela requerida em exatamente mesma quantidade e qualidade das mercadorias que haviam sido depositada pela autora, no mesmo período das Notas Fiscais em que esta pleiteia a cobrança
(Ref. 45776806).

Ainda, é imperioso mencionar que as Notas Fiscais apresentadas pela autora não encontram se acompanhadas do respectivo comprovante de entrega e “assinatura do recebedor” não sendo possível garantir que outras mercadorias, se não aquelas já devolvidas, tenham sido recebidas pela requerida Target Logistics Eirelli
.

(
...)

Assim, as circunstâncias dos autos indicam a ocorrência de dupla emissão das Notas Fiscais Eletrônicas pela parte autora, sendo que àquelas mercadorias que foram efetivamente depositadas nos armazéns da requerida, foram devidamente devolvidas à Tauá Biodiesel LTDA.”
(id. 150675843 - negritei).

Em oportuno, e de forma prudente, o douto magistrado realizou pesquisa no sitio deste eg. Tribunal na ação de recuperação judicial nº
0003435-42.2017.8.11.0086,
constatou a informação o administrador judicial:
“
Examinamos os relatórios do Setor Financeiro correspondente aos saldos existentes na rubrica de Remessa para Armazenagem, constatando que o valor total de R$ 3.202.221,91 está sob a guarda da empresa TARGET LOGISTIC EIRELI, entretanto,
não foi possível identificar quais são produtos de propriedade da Recuperanda destinados à referida empresa.
”
(negritei)

Com efeito, a empresa não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a entrega dos produtos agrícolas, não sendo suficiente as notas fiscais anexadas, sobretudo diante ausência de recebimento.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTOS SEM ASSINATURA DA RÉ. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A CONFORTAR A PRETENSÃO DA AUTORA. Os documentos trazidos pela autora, produzidos de forma unilateral, sem assinatura da ré, não se mostram aptos a embasar a pretensão deduzida na ação monitória, mormente quando a ré não reconhece a contratação. Prova oral contraditória que não se presta ao deslinde da controvérsia, bem como não se presta a comprovar a contratação, haja vista que o valor desta é superior ao décuplo do maior salário mínimo vigente no país. Inteligência do art. 227, do Código Civil. Ônus sucumbenciais invertidos. APELO PROVIDO. UNÂNIME”.
(TJRS, RAC n. 70073398554, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 28.09.2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DOCUMENTOS INAPTOS A APARELHAR A MONITÓRIA.
A pretensão da parte autora, ainda que amparada em nota fiscais e duplicatas protestadas, não são suficientes para constituir em título executivo judicial. Inexiste prova da entrega e recebimento das mercadorias. Documentos dos autos não são aptos, nem suficientes para comprovar que a autora é portadora de um crédito a ser satisfeito pela ré.
Ação julgada improcedente. Manutenção. Honorários recursais. Não fixação. Parte ré, apesar de citada, sequer constituiu advogado. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70078358082, 20ª Câm. Cív., Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 08.08.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. PREQUESTIONAMENTO.

1.
A autora não se desincumbiu de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, conforme preconizado no art. 373, I, do CPC (art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973)
.

2. ...
deveria a demandante ter produzido a prova da efetiva venda e entrega das mercadorias, não sendo suficiente a emissão unilateral de notas fiscais. Não vieram aos autos comprovantes de entrega de mercadoria relativamente às notas fiscais trazidas com a inicial, e que restassem assinados por pessoa vinculada à empresa ré
...”.
(TJRS, RAC n. 70072093578, 16ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maria Hardt, j. 18.05.2017 – negritei)

“APELAÇÃO - MONITÓRIA DUPLICATAS SEM ACEITE NOTAS FISCAIS - COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS - ÔNUS DA PROVA CANCELAMENTO DE PROTESTO.

I -
Hipótese em que não é possível comprovar que houve a efetiva entrega das mercadorias representadas pelas notas fiscais que originaram as duplicatas protestadas
. Alegação da embargante de que as mercadorias não foram entregues.
Ônus da autora, ora embargada, de comprovar a regularidade da relação jurídica entre as partes, mediante juntada das notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias, devidamente assinados
...”.
(TJSP, RAC n. 40033209320138260079, 24ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Salles Vieira, j. 10.03.2015 – negritei)

Neste caminho, é cediço o art. 373, inc. I, do CPC, ao preceituar que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito. Logo, caberia à apelante, na condição de autora, demonstrar de forma real a entrega dos produtos que alega ter remetido, o que não é o caso dos autos.

Nesta trilha, tenho que a sentença verberada encontra-se bem posta e em consonância com a realidade fática demonstrada nos autos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023